Tribunal: TJBA
Processo: 0510178-60.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510178-60.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. DECISÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia não poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da confusão e da súmula 421 do STJ. A Defensoria, na sequência, interpôs recurso especial dessa Decisão. 2. Por força de decisão da 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, os autos retornaram para juízo de retratação em razão do novo entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo este o Tema 1002 do STF - transitado em julgado em 17/11/2023 3, Assim, embora não tenha sido esse o entendimento desta julgadora, em virtude da recente decisão vinculante do STF, torna-se cabível a condenação em questão. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510178-60.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Tribunal de Justiça da Bahia